Tribunal: STF
Processo: HC 247450
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. Legitimidade recursal da autoridade coatora. Ausência.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pela qual a Segunda Turma não conheceu do agravo regimental em habeas corpus.



    2. O acórdão recorrido, a par de acolher a preliminar de ilegitimidade recursal do Presidente da CPI, reconheceu o direito da paciente, na condição de investigada, de não comparecer ao ato convocatório da CPI.



    3. O embargante alega contradição interna, omissão do acórdão e falta de fundamentação adequada quanto à legitimidade da autoridade coatora para interposição do agravo regimental.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissões ou contradições que justifiquem o reconhecimento da legitimidade recursal da autoridade coatora em face de decisão que concede ordem em habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    5. A autoridade coatora no habeas corpus não sofre gravame ou prejuízo com a concessão da ordem, pois o writ tem por finalidade exclusiva a salvaguarda da liberdade de locomoção do paciente, não servindo para interesses acusatórios ou preservação de atos da autoridade coatora.



    6. O habeas corpus não comporta partes antagônicas no sentido processual, sendo vedado seu uso como instrumento pro societate.



    7. A previsão do art. 317 do RISTF e do art. 39 da Lei nº 8.038, de 1990, que tratam da interposição de recursos por parte prejudicada, não se aplica à autoridade coatora, pois a concessão da ordem não lhe causa gravame ou prejuízo jurídico.



    8. A diferenciação do habeas corpus em relação ao mandado de segurança e ao habeas data, os quais têm regras específicas de legitimidade recursal, reforça a impossibilidade de se conferir à autoridade coatora capacidade para recorrer.



    9. A interposição de recurso pela própria autoridade coatora levaria a contradições inaceitáveis, como no caso de Ministros ou órgãos colegiados dos Tribunais Superiores recorrerem contra decisões do STF que anulam seus próprios atos.



    10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, sendo incabíveis quando ausente omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.



    11. A jurisprudência do STF dispensa a manifestação do órgão julgador sobre todos os argumentos das partes, bastando a explicitação das razões que embasaram o convencimento judicial.



    IV. Dispositivo e tese



    12. Embargos de declaração rejeitados.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. LXVIII; Lei nº 8.038, de 1990, art. 39; RISTF, art. 317.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 221.844-MC/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 03/11/2022; AI nº 791.292-RG-QO/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, Tema nº 339 da Repercussão Geral; RE nº 463.139-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 29/11/2005; AI nº 742.202-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06/04/2010.